Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-05.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009175-05.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WILSON DA ROCHA - CPF: 202.669.361-72 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), NEUZELI GARCIA DA ROCHA - CPF: 858.870.991-00 (APELANTE), JOSE MARIO FONTES AMIDEN - CPF: 040.776.281-72 (APELADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS - CPF: 141.514.131-20 (APELADO), ESPÓLIO DE ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS registrado(a) civilmente como ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 253.920.349-34 (APELADO), PEDRO AMIDEN - CPF: 006.735.101-82 (APELADO), ESPÓLIO DE MYRTES FONTES AMIDEM registrado(a) civilmente como MYRTES FONTES AMIDEM - CPF: 650.815.281-53 (APELADO), ARNOU SILVESTRE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADIVAM PEREIRA PEDROSA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO AUGUSTO DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO L OPES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E OBSUCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
MERO DESCONTENTAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ WILSON DA ROCHA e NEUZELI GARCIA DA ROCHA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso interposto pelos Embargantes.

Alegam que o acordão é omisso e obscuro. Que não há exposição das razões convicção, não há expressa manifestação sobre a ausência de legitimidade e interesse público da Fazenda Pública para intervir na ação de usucapião; que não há manifestação sobre se a intervenção da Fazenda Pública, em ação de usucapião de imóvel particular, configura intervenção anômala, ou não.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PARANÁ BANCO S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por MARIA TELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO DERIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ WILSON DA ROCHA e NEUZELI GARCIA ROCHA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de usucapião extraordinária proposta em face de JOSE MARIO FONTES AMIDEN, TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS e outros litisconsortes passivos, sob o fundamento de inadequação da via eleita (art. 485, IV, CPC), considerando que a aquisição se deu por meio derivado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização da ação de usucapião para regularizar imóvel cuja aquisição ocorreu de forma derivada, como em casos de compra e venda ou herança, o que poderia caracterizar burla à tributação sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI, ITCMD).

III. Razões de decidir:

3. A usucapião, sendo meio de aquisição originária, não pode ser utilizada para regularizar a propriedade de imóvel adquirido de forma derivada, como por contrato de compra e venda, doação ou sucessão causa mortis.

4. O manejo da usucapião em tais casos caracteriza tentativa de burlar o recolhimento dos tributos incidentes sobre a transmissão de bens imóveis, como ITBI e ITCMD.

5. O Estado de Mato Grosso, ao se manifestar nos autos, apontou a inadequação da via eleita, uma vez que a usucapião não pode ser utilizada como forma indireta de transferência da propriedade sem a prévia regularização via inventário ou adjudicação compulsória.

6. Jurisprudência consolidada confirma que a usucapião não se aplica a casos de aquisição derivada, devendo ser utilizada apenas quando há comprovado óbice à escrituração do imóvel em nome do proprietário de fato.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A ação de usucapião é via inadequada para regularização de imóvel adquirido de forma derivada, devendo o adquirente utilizar as vias ordinárias de transmissão, como inventário, adjudicação compulsória ou registro, com recolhimento dos tributos devidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, 155, II; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Cível no 0300054-22.2016.8.24.0119, rel. Monteiro Rocha, j. 06.08.2020; TJ-DF, Apelação Cível no 0002938-41.2015.8.07.0011, rel. Eustáquio de Castro, j. 26.08.2021; TJ-GO, AC no 5533324-58.2020.8.09.0017, rel. Elizabeth Maria da Silva, j. 06.02.2023.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Conforme se vê do acordão a premissa maior é de que a ação de usucapião é via inadequada para regularizar transmissão da propriedade adquirida por derivação e que a usucapião não pode ser utilizada para transmissão a terceiros, que antes deve ser regularizada, primeiramente em nome dos herdeiros através do inventário.

A questão é pacificada na jurisprudência pátria, não havendo qualquer discussão nos autos a respeito de legitimidade da Fazenda Pública.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Aplico à parte embargante a sanção de multa fixada em 1%

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, porque configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, visto que deduzidos com pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada, sem prejuízo de majoração em caso de reincidência.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
aplicando multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC no percentual de 1%
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024